Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DESPACHO A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu. Deste modo, as pretensões das partes devem ser analisadas por outro órgão jurisdicional. Diante dos recursos interpostos, remetam-se os autos à Presidência deste Tribunal para análise do juízo de admissibilidade. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905